Tribunal: TJMT
Processo: 1020999-94.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020999-94.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 219.958.968-45 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos em conta corrente sob as rubricas "MORA
CRÉDITO
PESSOAL" e "BX.ANT.FINANC/EMP". A parte recorrente alega ausência de contratação e invalidade dos documentos apresentados pelo banco, sustentando a ocorrência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade dos descontos realizados na conta corrente da parte autora, a validade da contratação dos empréstimos pessoais mediante assinatura eletrônica e a consequente existência, ou não, do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica ao apresentar as Cédulas de Crédito Bancário assinadas eletronicamente, bem como os extratos que demonstram a efetiva disponibilização do crédito em favor do consumidor. As rubricas impugnadas referem-se, comprovadamente, a encargos por atraso e liquidação de contrato validamente pactuado.

4. Diante da prova da contratação, caberia à parte autora impugnar especificamente a validade das assinaturas ou dos instrumentos contratuais, ônus do qual não se desincumbiu, mantendo-se inerte. Configurada a licitude das cobranças, afasta-se a pretensão indenizatória e de repetição de indébito, caracterizando-se o exercício regular de direito do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de Cédula de Crédito Bancário com assinatura eletrônica, corroborada por extrato que comprove a disponibilização do valor na conta do consumidor, é prova suficiente da regularidade da contratação de empréstimo pessoal. 2. Comprovada a origem lícita do débito, os descontos em conta corrente para adimplemento de empréstimo constituem exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 05/08/2024; Turma Recursal Única do TJMT, N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1020999-94.2025.8.11.0002

Origem
: 1º Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: FABIO PEREIRA DA SILVA

Recorrido
: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FABIO PEREIRA DA SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO SA. Noticiou que: a) é titular de conta corrente junto ao banco reclamado; b) ao analisar seus extratos, verificou a existência de descontos indevidos e não contratados, sob as rubricas "MORA
CREDITO
PESSOAL" e "BXANTFINANCEMP CONTRATO 513096868 PARC 001002"; c) tentou, sem sucesso, obter a cessação dos descontos e a restituição dos valores junto à instituição financeira. Requereu: a) a restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 1.864,50; b) a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada comprovou a origem lícita dos descontos, demonstrando que a rubrica "MORA
CREDITO
PESSOAL" refere-se a encargos por atraso no pagamento de empréstimos pessoais contratados pelo reclamante; b) o banco se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar os contratos assinados eletronicamente; c) o reclamante, por sua vez, não impugnou especificamente os contratos apresentados, mantendo-se inerte e não cumprindo seu ônus probatório. Ao final, proferiu
sentença
de
improcedência
dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
. Sustentou que: a) não restou comprovada a relação contratual de empréstimo pessoal, pois os documentos juntados pelo banco são meras "telas sistêmicas" sem validade contratual; b) qualquer desconto em conta corrente exige contrato ou autorização expressa, o que não ocorreu; c) os descontos indevidos em conta corrente configuram dano moral
in
re

ipsa
, conforme Súmula 479 do STJ. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 330931498), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3º da Resolução do Banco Central nº 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. (N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)”

No caso concreto, a parte recorrente alega que os descontos efetuados em sua conta corrente, sob as rubricas "MORA
CREDITO
PESSOAL" e "BX.ANT.FINANC/EMP", são indevidos por ausência de contratação.

Contudo, a instituição financeira reclamada apresentou as Cédulas de Crédito Bancário nº 501331965 e nº 513096868 (
I
D/PJe2 330931482
e
ID/PJe2 330931483
), ambas assinadas eletronicamente, que comprovam a contratação de empréstimos pessoais pela parte recorrente.

Ademais, a contestação esclarece que a rubrica "MORA
CREDITO
PESSOAL" refere-se à cobrança de parcelas de empréstimo pagas com atraso, enquanto "BX.ANT.FINANC/EMP" corresponde à liquidação antecipada de um dos contratos. Os extratos bancários (
I
D/PJe2 330931470
) corroboram a liberação dos valores dos empréstimos na conta da parte recorrente e os posteriores descontos.

A sentença de improcedência destacou que, diante da apresentação dos contratos e da explicação sobre a origem dos débitos, caberia à parte reclamante impugnar especificamente a validade dos instrumentos ou das assinaturas, o que não ocorreu, pois permaneceu inerte após a apresentação da defesa.

Dessa forma, a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), demonstrando a regularidade da relação jurídica e a legitimidade dos descontos. A conduta do banco, portanto, foi lícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito da repetição de indébito e do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, “fixados” em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 330931498
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026